Tribunal: TCU
Processo: 004.196/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3830/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.196/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alexandre dos Santos (XXX.835.399-XX); Dayane Cristina dos Santos (XXX.530.699-XX); Erasmo Carlos Goncalves Junior (XXX.297.989-XX); Joao Edir Philippsen (XXX.331.469-XX); Leidiane Araujo da Silva (XXX.385.529-XX); Marton Luis Andrade Ribas (XXX.098.269-XX); Monica Mirian Vasco Rodrigues (XXX.263.099-XX); Richarla Karine Victorino (XXX.703.009-XX); Sandro Henrique Fraga (XXX.231.438-XX); Silvio Romero Chichorro (XXX.423.681-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.